Tribunal: TJMT
Processo: 1025961-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025961-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), BIO VIDA PRODUCAO E COMERCIO DE BIODIESEL LTDA - ME - CNPJ: 08.772.264/0001-75 (AGRAVANTE), DOMMI ASSISTENCIA TECNICA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 22.906.803/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CPC. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados no âmbito de cumprimento de sentença.
O
Agravante sustentou o encerramento irregular e fraudulento da empresa agravada, com o intuito de lesar credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos de cumprimento de sentença, à luz dos artigos 133 e seguintes do CPC, ou a necessidade de instauração de incidente em autos apartados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. Consoante o artigo 134, § 2o, do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser processado em incidente próprio, salvo se requerido na petição inicial.

4. No caso concreto, o pedido foi apresentado no curso do cumprimento de sentença, o que exige a instauração de incidente em apartado, de forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa dos sócios da empresa agravada.

5. A extinção irregular da empresa, declarada inapta pela Receita Federal, não constitui, por si só, prova suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária ampla dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A desconsideração da personalidade jurídica no curso do cumprimento de sentença exige a instauração de incidente processual em autos apartados, salvo se
requerida na petição inicial, em conformidade com os artigos 133 e seguintes do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 133, 134 e 137.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1008321-24.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14/06/2023; TJ-MT, AI 0109742-21.2016.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 22/08/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BIO VIDA PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE BIODIESEL LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo
d.
juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.o 1006956-94.2021.8.11.0002
proposta em face de DOMMI ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI – ME, rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo Agravante, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, que tinham como finalidade sanar supostas omissões acerca da desnecessidade de instauração incidental do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados.

Em síntese, alega o Agravante que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não se inaugura na ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, como preceitua o art. 134 do CPC.

Realça que o que deve ser analisado, como destaca o art. 134, §4o do CPC, é se houve o preenchimento ou não dos pressupostos legais
específicos para desconsideração da personalidade jurídica, os quais estão detalhados no art. 50 do Código Civil e, a seu sentir, foram devidamente preenchidos no presente caso.

Verbera que tentou sanar essa omissão nos
aclaratórios
, contudo, o Magistrado singular rejeitou o recurso e considerou os embargos protelatórios, inclusive com a aplicação de multa.

Com essas considerações, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, afastando a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados e, portanto, permitindo seja analisado nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, rechaçando a condenação ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) dos Embargos por suposto ato protelatório.

Pleiteia a
antecipação da tutela recursal
para que seja determinado o desarquivamento do processo, uma vez que o juiz de origem determinou à remessa dos autos ao arquivo pelo prazo de 01 (um) ano, suspendendo a prescrição. Ainda em sede de antecipação da tutela recursal, requer seja determinada a admissão e o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do Cumprimento de Sentença e, posteriormente, a análise dos pressupostos legais.

Preparo devidamente recolhido (ID 239164191).

O pedido de atribuição do efeito ativo foi indeferido (ID 239612176).

O Agravante interpôs recurso de Agravo Interno.

Dispensada a intimação do Agravado, nos termos do art. 346 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por
BIO VIDA PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE BIODIESEL LTDA.

em face de
DOMMI ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS EIRELI – ME
, em que a Agravante, após tentativas infrutíferas de localização de bens da parte agravada, apresentou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sustentando que houve
o encer
ramento irregular e fraudulento da empresa,
com o firme propósito de lesar credores, eis que
a pessoa jurídica teria deixado
de cumprir com a exigência legal de promover a baixa em seu registro.

No entanto, o Magistrado de origem determinou a intimação da Agravante para adequar o seu pedido nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC,
in
verbis
:

“
Todavia, embora exista a previsão da modalidade pretendida pela exequente, contudo, é necessária a demonstração do abuso da personalidade para que seja autorizada a respectiva desconsideração, e, não sendo
esta pleiteada na inicial, o incidente
torna-se passível de análise somente em autos apartados, devendo ser observados os pressupostos previstos em lei, em obediência aos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

Desta forma,
venha à parte autora adequar o seu pedido nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, salientado, ainda, que o pedido deverá ser realizado
através de
incidente em autos apartados e associado a esta demanda
.
”

Inconformado, o
A
gravante pleiteia a reforma do
decisum
, aduzindo que há evidências de que a empresa
agravada
foi encerrada de forma irregular, aliad
o
à inexistência de bens passíveis de penhora, o que torna necessário atingir o patrimônio dos sócios.

Pois bem.

É cediço que o
A
gravo de
I
nstrumento constitui recurso
secundum

eventum
litis
, devendo se limitar a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto
da

decisão
agravada.

No caso em análise,
o Agravante sustenta
a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
nos próprios autos do Cumprimento de Sentença
.

O Novo Código de Processo Civil no
s seus artigos 133 e seguintes
, dispõe
sobre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos:

“Art. 133.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em
todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o
Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial
, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao
requerente.
”

Consoante
a
inteligência do artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde da instauração do incidente próprio quando requerida na petição inicial, ou seja, quando integra o objeto da demanda.

Ocorre que esta não é a hipótese
sub judice
, já que, no presente caso, como o pedido não foi realizado na petição inicial, não é possível a análise do pleito nos próprios autos de cumprimento de sentença, mas sim com a instauração do respectivo incidente, a fim de resguardar o contraditório.

O fato
de a empresa ter sido declarada inapta junto à Secretaria da Receita Federal, por si só, não autoriza a
desconsideração da personalidade jurídica,
uma vez que não há prova inequívoca da extinção formal ou de eventual dissolução irregular da empresa.

Dessa forma, da melhor interpretação do estatuto proces
sual,
extrai-se que o incidente deve ser processado em apartado, pois a verificação da existência (ou inexistência) dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é matéria fática que demanda ampla dilação probatória.

Nesse sentido, entendo que os indícios apresentados pelo
A
gravante acerca da extinção irregular da empresa requerem dilação probatória, o que justifica a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Isso ocorre porque a ampla cognição necessária para o julgamento da questão é incompatível com o rito da execução.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA NÃO DEDUZIDO
NA INICIAL EXECUTIVA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO EM APARTADO – GARANTIA DO CONTRADITÓRIO
E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante
a
inteligência do artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde da instauração do incidente próprio quando requerida na petição inicial, ou seja, quando integra o objeto da demanda, situação não verificada no presente caso.
”

(N.U 1008321-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 20/06/2023
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – EXEGESE DO ART. 133 DO CPC – PEDIDO FORMULADO NO CURSO DA E
XECUÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme art. 133 do CPC, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisada como incidente processual, “cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na
execução
fundada em título executivo extrajudicial” (CPC, art. 134),e haverá dispensa de instauração de incidente se “requerida na petição inicial” (CPC, art. 134, § 2o), situação diversa da hipótese dos autos, já que o pedido foi formulado no curso da ação de execução”.
(TJ-MT - AI: 01097422120168110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO
, Data
de Julgamento: 22/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – NECESSIDADE
- OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 133, 134 E 795, § 4o, do CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Tratando-se de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser reconhecida apenas quando preenchidos os requisitos legais, viabilizando o redirecionamento da execução contra terceiros.
É necessária a instauração de incidente em autos apartados para apreciar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme preceituam os artigos 133, 134 e 795, § 4o, do CPC
, com o pagamento das respectivas custas e despesas processuais, como forma de maximização dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Nesse passo, os indícios suscitados pelo recorrente de que pode ter
havido o abuso de personalidade não justificam a dispensa da instauração em apartado do incidente, porquanto deve ser
franqueado às pessoas físicas para quem se pretende redirecionar a execução a prerrogativa de produzir as contraprovas que reputem necessárias
para comprovar a lisura no seu proceder, aí incluída prova testemunhal, documental e todas as que se mostrem relevantes para o desfecho da controvérsia”
(TJ-MT 10089991020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/07/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo
intacta a decisão impugnada e, por consequência, julgo
PREJUDICADO
o recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
BIO VIDA PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE BIODIESEL LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025